Tribunal: TJDFT
Processo: 0705012-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0705012-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. V. S. REPRESENTANTE: VALDIRENE PEREIRA SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão do MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela, objetivando a matrícula em creche/escola vinculada à rede pública de ensino, nas proximidades da residência do Recorrente. O Agravante sustenta a necessidade urgente de proteção ao direito ora postulado, em razão do fundado receio de danos ao desenvolvimento, caso fique fora da escola. Pugna pela concessão de gratuidade de justiça, e concessão de medida liminar para determinar a obrigação de fazer ao Agravado no sentido de promover a sua matrícula em escola/creche nas vizinhanças da residência de sua genitora, preferencialmente na Creche Frederico Ozanam ou na Creche Estrela do Cerrado. No mérito, o provimento do recurso, com a confirmação da liminar. Todavia, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Não se colhe da hipótese prova de ilegalidade praticada pelo Agravado. Sabe-se que existem critérios a ser observados, dentre ele, o cronológico, pois há uma lista de interessados. Obrigar, neste momento, que o Agravado promova a matrícula do Recorrente significa violação ao princípio da isonomia, tratando iguais de modo desigual. Porque coincidente com meu posicionamento, valho-me do precedente abaixo transcrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. MENOR. MATRÍCULA. CRECHE PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal. 2. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. 1. A Constituição da República estabelece, em seu art. 208, I, e, §§ 1o e 2o, que compete ao Estado ofertar a educação básica obrigatória e gratuita para a crianças e adolescente de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos de idade, sendo certo que, por ser um direito público subjetivo, a sua não implementação importa responsabilidade da autoridade competente. 2. A Magna Carta preconiza, ainda, que é dever do Estado ofertar educação infantil, em creche e pré-escola, as crianças até 5 (cinco) anos de idade (art. 208, IV, CRFB/1988). 3. Ao contrário do preceito constitucional sobre a educação básica, a norma constitucional acerca da educação infantil, segundo a abalizada doutrina, é de eficácia limitada a depender de políticas programáticas estatais para ser implementada, observado o princípio da reserva do financeiramente possível. 4. Em que pese o preenchimento dos requisitos para a concessão de vaga em creche da rede pública, quais sejam, a idade da criança (de zero a três anos), baixa renda e condição de mãe trabalhadora, a concessão do pedido acarretaria desrespeito ao princípio da isonomia, uma vez que violaria o direito das demais crianças que, preenchendo, de igual forma, os requisitos necessários, aguardam na fila de espera, sem esquecer, também, que se encontram protegidas pela mesma garantia constitucional. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.” (Acórdão n.993933, 20160020454826AGI, Relator: LEILA ARLANCH 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 16/02/2017. Pág.: 464-482) Assim, diante da ausência de elementos de prova hábeis à comprovação de que o Estado vem se escusando do dever à educação, uma vez que a matrícula ainda não se efetivou em face da observância da ordem de classificação na lista de espera, deve prevalecer a r. decisão combatida. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, II, CPC/2015). Publique-se. Brasília-DF, de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator